Tribunal: TJMT
Processo: 1007098-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007098-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RAFAEL ALMEIDA FREIRE - CPF: 364.302.058-94 (ADVOGADO), CESAR PINTO ARRUDA - CPF: 012.832.228-41 (AGRAVANTE), SHEILLA APARECIDA SAKER - CPF: 078.039.448-84 (AGRAVANTE), HENRIQUE PROENCA DEL GROSSI - CPF: 033.445.729-70 (AGRAVADO), JOAO CELSO DEL GROSSI - CPF: 199.366.999-04 (AGRAVADO), K.L.B. TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.044.553/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO DOS SANTOS DIAS - CPF: 152.841.168-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DOS EXECUTADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FIADORES SOLIDÁRIOS. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade que arguia prescrição da pretensão executória em relação aos fiadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a citação do devedor principal interrompe a prescrição em relação aos fiadores solidários; e (ii) verificar se a alegação de nulidade da citação por edital pode ser conhecida em sede recursal, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição em relação aos devedores solidários, inclusive fiadores, nos termos do art. 204, §1o, do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não caracteriza prescrição da pretensão executória quando a execução é proposta dentro do prazo legal e há citação válida do devedor principal apta a interromper o prazo prescricional.

5. Não se conhece de alegação recursal que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 204, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.985.341/PR; TJMT, Apelação Cível n. 1008623-10.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007098-31.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
C
ES
AR PINTO ARRUDA, SHEILLA APARECIDA SAKER

AGRAVADOS:

HENRIQUE PROENCA DEL GROSSI, JOÃO CELSO DEL GROSSI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CESAR PINTO ARRUDA e SHEILLA APARECIDA SAKER contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0020040-53.2007.8.11.0041, ajuizada por HENRIQUE PROENCA DEL GROSSI e JOAO CELSO DEL GROSSI, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora Agravantes.

Em suas razões, aduzem a ocorrência da prescrição da pretensão executória em face dos fiadores, haja vista: (i) que a interrupção da prescrição exige citação válida de todos os devedores, pois “A exceção da solidariedade não pode ser interpretada de forma a premiar a negligência do credor”; (ii) a nulidade da citação por
edital ante a ausência de esgotamento dos meios de localização e violação ao princípio da ampla publicidade
e (iii) a consumação da prescrição propriamente dita, pois “Diante da ausência de citação válida, o prazo prescricional de 5 anos, iniciado em 31/10/2005, jamais foi interrompido em relação aos fiadores”.

Requerem, liminarmente, a suspensão do feito executivo e, no mérito, a reforma da decisão, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade para declarar a prescrição da pretensão executória em face dos Agravantes.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 347468393).

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação dos Agravantes às penas da litigância de má-fé (Id. 354193363).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CESAR PINTO ARRUDA e SHEILLA APARECIDA SAKER contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0020040-53.2007.8.11.0041, ajuizada por HENRIQUE PROENCA DEL GROSSI e JOAO CELSO DEL GROSSI, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora Agravantes.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, a fundamentação apresentada pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição para os devedores solidários, incluindo os fiadores, encontra amparo não apenas no Código Civil (art. 204, §1°), mas também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA QUANTO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1.
Havendo a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.985.341/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024.)
(destaquei)

E outro não é entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. FIADORES SOLIDÁRIOS. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO VÁLIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ELISA BUSANELLO e JOSELITO ARLINDO CORREA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução manejados em face de execução ajuizada por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, com base em contrato consorcial firmado com a empresa devedora principal, SOBRASSAN LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA. Os embargantes alegam prescrição, inépcia da petição inicial, ausência de liquidez do título, excesso de execução e cerceamento de defesa, requerendo a extinção da execução e inversão dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executiva em relação aos fiadores, em razão da citação destes ter ocorrido mais de dez anos após o vencimento da obrigação principal; (ii) verificar se há excesso de execução e nulidade da petição inicial por ausência de planilha de débito atualizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A citação válida do devedor principal em 2018 interrompe a prescrição também em relação aos fiadores solidários, nos termos do art. 204, §1o, do Código Civil e da jurisprudência do STJ
. 4. A cláusula contratual de renúncia ao benefício de ordem estabelece solidariedade entre fiadores e devedor principal, permitindo a extensão dos efeitos da citação do devedor aos demais coobrigados. 5. A existência de diligência processual e a ausência de inércia do credor impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme as teses firmadas pelo STJ no IAC do REsp 1.604.412/SC. 6. A alegação de excesso de execução, sem a apresentação de memória de cálculo detalhada e valor considerado correto pelos embargantes, não atende ao ônus processual previsto no art. 525, §1o, III, do CPC. 7. A ausência de planilha atualizada pela parte exequente não configura, por si só, inépcia da petição inicial nem cerceamento de defesa, sendo dever do embargante instruir sua insurgência com elementos suficientes à demonstração do excesso alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição também em relação aos fiadores solidários
. 2. A ausência de planilha atualizada na execução não impede o exercício da ampla defesa, desde que os embargantes possam impugnar o débito com elementos próprios. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de cálculo detalhado e valor considerado correto, sendo incabível a impugnação genérica. (N.U 1008623-10.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)
(destaquei)

Pelos mesmos motivos, tendo a dívida vencido em 31/10/2005 e o feito executivo sido proposto em 02/10/2007, dentro do prazo prescricional, com citação da devedora principal em 14/03/2008, não se verifica prescrição da pretensão executória em face dos fiadores.

Por sua vez, a alegação de nulidade do edital sequer deve ser conhecida, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao Recorrente o dever de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão vergastada, sob pena de não conhecimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.” (AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
(N.U 0001605-98.2014.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)
(destaquei)

Na espécie, defendem os Recorrentes a nulidade da citação editalícia em virtude da suposta ausência de esgotamento dos meios de localização e violação ao princípio da ampla publicidade, ignorando os argumentos apresentados pelo julgador singular para a rejeição da tese, notadamente a preclusão temporal ante a ausência de arguição oportuna.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026